Tribunal: TJSP
Processo: 2176187-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora tirado de ação de execução de título extrajudicial - Descabimento - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil - Falta de comprovação do abuso da personalidade jurídica, bem como de confusão patrimonial - Reconhecimento judicial da nulidade da alteração contratual, com retorno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora tirado de ação de execução de título extrajudicial - Descabimento - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil - Falta de comprovação do abuso da personalidade jurídica, bem como de confusão patrimonial - Reconhecimento judicial da nulidade da alteração contratual, com retorno das partes ao "status quo ante" que não implica em reconhecer a responsabilidade dos antigos sócios por atos praticados na gestão de terceiros - Apesar da alteração registral não há como se desconsiderar que a constituição do título executado não se deu na administração dos agravantes, e sem que tenha ficado demonstrado intuito fraudulento - Recurso provido.